Tribunal: TJSP
Processo: 1067201-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débitos com pedido danos morais e tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Incontroversa a negativação indevida em órgão de proteção ao crédito. Reparação por dano moral. Cabimento. Inteligência da Súmula no 385 do E. STJ. Inexistência de anotações desabonadoras anteriores àquelas aqui discutidas. Sentença

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débitos com pedido danos morais e tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Incontroversa a negativação indevida em órgão de proteção ao crédito. Reparação por dano moral. Cabimento. Inteligência da Súmula no 385 do E. STJ. Inexistência de anotações desabonadoras anteriores àquelas aqui discutidas. Sentença reformada. Recurso provido.